Tribunal: TJDFT
Processo: 0753621-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753621-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDE SOARES RIBEIRO DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Claude Soares Ribeiro de Araujo em face da r. decisão (ID 216618680, na origem) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida por Banco RCI Brasil S.A., indeferiu o pedido de suspensão da medida liminar concedida em favor da instituição financeira. Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que, em 5/5/2025, foi prolatada sentença no processo originário (ID 71771238), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator